Tribunal: TJPA
Processo: 0812877-35.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812877-35.2024.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO VIEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado da prática de homicídio qualificado contra sua companheira, sustentando a inépcia da denúncia por ausência de justa causa para o exercício da ação penal e a nulidade da decisão que confirmou o recebimento da denúncia por falta de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe ou não justa causa à persecução penal, considerando a ausência de qualificação completa do acusado na denúncia e a existência de homônimos e; (ii) saber se a decisão que ratificou o recebimento da denúncia é nula por não ter analisado as teses defensivas trazidas na resposta à acusação, ainda que de forma sucinta, sendo proferida à míngua de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de inépcia da denúncia por ausência de qualificação completa do denunciado deve ocorrer no contexto dos autos originários, sendo inviável a aferição de existência ou não de justa causa para o exercício da ação penal na via mandamental, por exigir revolvimento fático probatório, incompatível com o rito sumaríssimo do
habeas corpus.

4. A decisão de ratificação da denúncia, embora não exija fundamentação complexa, deve apresentar motivação sucinta pela autoridade jurisdicional, sob pena de nulidade, conforme diretriz jurisprudencial do STJ.

5. Dessa forma, como o juiz de primeiro grau não se manifestou acerca das questões levantadas pela defesa do paciente na resposta à acusação, a ordem deve ser concedida com a anulação da decisão que confirmou o recebimento da peça acusatória, para que outra seja proferida de forma minimamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de inépcia da denúncia por ausência de qualificação completa do denunciado deve ocorrer no contexto dos autos originários, sendo inviável a aferição de existência ou não de justa causa para o exercício da ação penal na via mandamental, por exigir revolvimento fático probatório, incompatível com o rito sumaríssimo do
habeas corpus.
2. A decisão de ratificação do recebimento da denúncia deve ser fundamentada, ainda que sucintamente, analisando os argumentos da defesa apresentados na resposta à acusação, sob pena de nulidade”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, 121, §2º, II e IV; CPP, art. 41, art. 391, I, e art. 259.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 160901/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 20/06/2022; RHC n. 81906/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 04/10/2017; AgRg no HC n. 552.951/SP, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020; HC n. 0630412-56.2019.8.06.0000/CE, relator Des. Antonio Padua Silva, 2ª Câmara Criminal, DJe 06/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, no qual se aponta constrangimento ilegal sob o argumento de falta de justa causa para a ação penal, em razão de inépcia da denúncia por ausência de autoria delitiva, destacando ter havido uma série de equívocos por parte do Ministério Público e do juízo
a quo
, que resultaram na errônea identificação do paciente nos autos originários.

Sustenta que o coacto foi citado e apresentou resposta à acusação, suscitando preliminarmente a rejeição da denúncia por inépcia nos termos do art. 395, I, do CPP, porém o juízo processante, mediante decisão genérica e desprovida de fundamentação, limitou-se a ratificar o recebimento da peça acusatória e determinar o prosseguimento do feito, com designação de audiência de instrução e julgamento.

Nesse contexto requereu, em sede liminar, a suspensão da audiência e dos demais atos processuais da ação penal até o julgamento do presente
mandamus
e, no mérito, a concessão da ordem para declarar a nulidade da decisão do juízo que manteve o recebimento da denúncia, sem a análise da tese defensiva.

Indeferida a liminar (ID 21254799) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 21331560), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 21476760).

O impetrante apresentou esclarecimentos em razões deduzidas no petitório de ID 21487497.

É o relatório.

VOTO

A impetração deve ser conhecida e, no mérito, concedida a ordem.

Consta nos autos que Francisco Vieira da Silva teria ceifado a vida de sua companheira Cleucia Maria de Souza Costa a golpes de faca, sendo denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II e IV, do Código Penal.

O autor do delito empreendeu fuga para local ignorado, sendo realizada a qualificação de forma indireta, com indicação na denúncia apenas do nome e do endereço do local do crime, o que ensejou a citação do denunciado por edital e, em sequência, a suspensão do processo e do prazo prescricional.

O impetrante clarifica que foram identificados nos autos da ação penal três pessoas com o nome de Francisco Vieira da Silva, dentre os quais o paciente, todos com qualificação distintas referente à filiação e identificação civil, ressaltando, neste particular, a existência de perícia prosopográfica de análise de características faciais indicando que outra pessoa, com o mesmo nome, apresentaria traços semelhantes ao autor do crime, identificado por fotografia nos autos.

Ressalta que o coacto foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação, suscitando preliminarmente a inépcia da denúncia e sua rejeição por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, I, do CPP.

A esse respeito, pontua que a inicial acusatória não cuidou de qualificar e individualizar a pessoa denunciada conforme preceituado no art. 41 do CPP, destacando, neste particular, que Francisco Vieira da Silva, por ser nome comum, aparece no site “Jusbrasil” em 3.984 processos e no site “Escavador” em 4.461 processos, circunstância que justifica a inépcia da denúncia por inexistência de elementos capazes de identificar pessoa certa e determinada.

Não obstante, aduz que o juízo processante ratificou o recebimento da denúncia por meio de decisão genérica e desprovida de fundamentação, sem enfrentar, ainda que de forma sucinta, a tese defensiva trazida na resposta à acusação, razão pela qual postula pela nulidade do
decisum
objurgado.

Apesar de não constituir objeto do pedido, verifica-se que a impetração menciona a possibilidade de trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

No ponto, convém destacar que “o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade” (STJ,
AgRg no RHC n. 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado).

Nessa linha de intelecção, não se pode olvidar a possibilidade de correção dos dados pessoais do denunciado a qualquer tempo, permitindo a identificação com nome e outros qualificativos, desde que seja certa a identidade física, conforme disposto no art. 259 do CPP, circunstância que demanda cautela no trancamento da ação penal, notadamente porque o exame da ausência de autoria do crime deve ocorrer no contexto dos autos, sendo inviável a aferição de existência ou não de justa causa para o exercício da ação penal na via mandamental, por exigir revolvimento fático probatório, incompatível com o rito sumaríssimo do
habeas corpus.

Sob outro ângulo, verifica-se que a decisão de ratificação do recebimento da denúncia não atendeu ao comando previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois não fez a mínima referência aos argumentos apresentados pela defesa na resposta à acusação, ainda que de forma superficial, o que enseja nulidade por violação do dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Com efeito, no caso em exame a defesa apresentou resposta à acusação, aduzindo questões preliminar e de mérito, contudo o magistrado limitou-se a manter a ação penal sob o argumento de que não verificou nenhuma causa de rejeição da denúncia e de absolvição sumária, concluindo pelo prosseguimento do feito mediante designação de audiência de instrução e julgamento, sem se manifestar minimamente sobre as teses defensivas. Confira-se o teor da decisão objurgada:

“Diante da apresentação de defesa preliminar pelo(s) acusado(s) verifico que não foram apresentados argumentos eloquentes e aptos a propiciar a rejeição da denúncia e absolvição preliminar do(s) acusado(s). Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17.10.2024, às 12h00” (ID 21230227).

Nesse contexto, ao proferir decisão genérica e desprovida de fundamentação, o juízo impetrado se apartou do entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “a ratificação do recebimento da denúncia dispensa a expensão de fundamentos exaurientes e plenos, até para que não seja prejulgada a causa, mas mostra-se imprescindível a mínima referência aos argumentos naquela peça apresentados, sob pena de nulidade”, de modo que “incumbe ao magistrado enfrentar questões processuais relevantes e urgentes ao confirmar o aceite da exordial acusatória, o que não ocorreu na espécie” (
RHC n. 81.906/MG
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura).

Sendo assim, “não tendo o Juízo processante feito qualquer referência às teses apresentadas pela Defesa na resposta à acusação”, quais sejam, inépcia da denúncia e ausência de justa causa, “deve ser anulada a decisão, para que outra seja proferida, com a análise, ainda que sucinta, das teses defensivas” (
AgRg no HC n. 552.951/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Consigne-se, por fim, a impossibilidade de concessão oficiosa da ordem, por ser incabível este Tribunal antecipar-se ao exame de primeiro grau, sob pena de clara supressão de instância (TJCE,
HC n. 0630412-56.2019.8.06.0000
, relator Des. Antonio Pádua Silva).

Ante o exposto, concedo a ordem impetrada para anular a decisão do juiz de primeiro grau que ratificou o recebimento da denúncia, devendo outra ser proferida de forma fundamentada, com apreciação das teses apresentadas pela defesa na resposta à acusação, especialmente a preliminar de inépcia da denúncia, antes da realização da audiência de instrução e julgamento designada nos autos da ação penal.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/11/2024